Tribunal: TJDFT
Processo: 0728555-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO (2o, §2o, DA LEI 12.850/2013). CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXTENSÃO DO RECURSO AOS CORRÉUS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios foram previstos pelo legislador apenas para sanar eventuais ambiguidades, contradições, omissões ou obscuridades no julgado.
2. De rigor a alteração do "decisum" para sanar o vício existente no acórdão, que considerou o emprego de arma de fogo na autuação da organização criminosa (2o, §2o, da Lei 12.850/2013) como agravante quando deveria ter sido considerada como causa de aumento de pena.
3. Nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos demais.
4. Embargos de declaração parcialmente providos.